Tribunal: TJDFT
Processo: 0738642-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738642-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SIDNEY DA COSTA LIMA, LUCIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de SIDNEY COSTA LIMA e LÚCIA DE FÁTIMA PINHEIRO LIMA, contra decisão que indeferiu impugnação a liquidação de sentença em sede de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, onde a parte requerida foi condenada a pagar indenização aos promitentes compradores dos empreendimentos imobiliários denominados “Top Life e Green Towers”, em razão do atraso na entrega de obras. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que houve a prescrição da pretensão indenizatória e que os exequentes não suportaram atraso na entrega do imóvel que ampara a causa de pedir. Acrescenta que o adiantamento da remuneração do perito deve ser imposto aos exeqüentes, pugnando pela reforma da decisão. Indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores (ID 31283603). Sobreveio a notícia de que foi proferia decisão na origem, homologando os cálculos apresentados pela parte autora e fixando a quantia devida, inerente aos lucros cessantes objeto do pedido. Nesse contexto, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possível perda do objeto e do interesse recursal no presente recurso, com suporte nos artigos 9o e 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022 11:51:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador